Tribunal: TJMT
Processo: 1024228-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024228-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), NOVA ALIANCA AGRO LTDA - CNPJ: 28.080.165/0001-30 (AGRAVANTE), ANGLOPAR AGRO LTDA - CNPJ: 30.949.682/0001-44 (AGRAVANTE), DANIEL SCHEFFEL SCHWARTZ - CPF: 014.453.371-50 (AGRAVANTE), PARECIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 19.967.570/0001-83 (AGRAVADO), GUIFE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 19.967.575/0001-06 (AGRAVADO), THOR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 42.987.204/0001-08 (AGRAVADO), TRADE COLLECTION LTDA - CNPJ: 40.445.577/0001-21 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Pedido de Tutela de Urgência Para Indisponibilidade de Bens. Falta de prova do Perigo de Dano Concreto. Medida Excepcional. Requisitos Legais não Comprovados.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar formulado no bojo de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, no qual se busca a decretação de arresto e indisponibilidade de bens de sócios e empresas, supostamente integrantes de grupo econômico relacionado à sociedade falida.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência cautelar exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

4. Embora o conjunto probatório aponte a existência de grupo econômico e indícios de confusão patrimonial, não há nos autos elementos objetivos que demonstrem a ocorrência de atos concretos de dilapidação ou esvaziamento patrimonial iminente.

5. A decretação da falência da sociedade principal não configura, por si só, fundamento suficiente para o deferimento da medida cautelar extrema de indisponibilidade de bens de terceiros, inexistente demonstração de risco efetivo e atual ao patrimônio.

6. A jurisprudência admite a constrição patrimonial no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que preenchidos os requisitos legais, especialmente a demonstração do perigo concreto, o que não se verificou no caso em análise.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indisponibilidade de bens no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente é admissível quando presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

Medidas cautelares de natureza excepcional devem ser aplicadas com prudência e fundamento em elementos concretos, sob pena de violação ao devido processo legal e à proporcionalidade.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, 294 e 300; Lei 11.101/2005, art. 82-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 27551484420248130000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 25.09.2024; TJ-SP, AI nº 22760363120248260000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024228-68.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Nova Aliança Agro Ltda.

e outros
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1047365-53.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
Parecis Participações Societárias Ltda., Guide Administração de Bens Próprios Ltda., Thor Administração de Bens Próprios Ltda. e Trade Collection Ltda
.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto e indisponibilidade de bens.

Os Recorrentes afirmam que estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil para desconsideração da personalidade jurídica.

Sustentam que há provas de confusão patrimonial, desvio de finalidade e grupo econômico entre os Recorridos, e que o laudo pericial contábil aponta repasses de valores sem contrapartida para empresas do Grupo.

Alegam que há risco concreto de dilapidação patrimonial, de forma que é imprescindível a decretação de medidas urgentes de indisponibilidade de bens.

Requer o provimento do Recurso e o deferimento do arresto e indisponibilidade de bens.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 302442350).

Dispensada a intimação, dada a falta de angularização na instância de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do Recurso a fim de que sejam deferidas medidas assecuratórias proporcionais e reversíveis, de modo a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sem, contudo, antecipar o mérito do incidente (Id. 314754399).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025